Tribunal: TJES
Processo: 5017760-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017760-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANTONIO MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 350/STF. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 12 ANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada em face do INSS, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O pedido consistiu na conversão do auxílio-doença cessado em 31/12/2009 em auxílio-acidente, sem prévio requerimento administrativo, sob alegação de que o caso se enquadraria nas exceções do Tema 350 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é dispensável o prévio requerimento administrativo para a conversão de auxílio-doença cessado há mais de 12 anos em auxílio-acidente, aplicando-se a exceção prevista no Tema 350/STF para hipóteses de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 350/STF estabelece, como regra, a exigência de prévio requerimento administrativo para demandas previdenciárias, admitindo exceção apenas nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a conduta do INSS já evidencie resistência, salvo se a análise depender de matéria de fato não apreciada administrativamente.

A cessação do auxílio-doença ocorreu em 2009 e a ação foi ajuizada apenas em 2022, ultrapassando 12 anos, o que descaracteriza o pedido como mero restabelecimento e o afasta da exceção prevista no Tema 350/STF.

O pedido de auxílio-acidente, formulado mais de uma década após a cessação do auxílio-doença, exige a análise de nova situação fática – a condição de saúde atual do segurado – não levada ao conhecimento da Administração, o que impõe a necessidade de requerimento administrativo prévio.

A inércia prolongada do segurado impede a presunção de resistência tácita e torna indispensável que o INSS tenha a oportunidade de examinar administrativamente a pretensão antes da judicialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo é, em regra, condição para o interesse processual em demandas previdenciárias.

A exceção do Tema 350/STF não se aplica quando há lapso temporal excessivo entre a cessação do benefício e a propositura da ação, pois há necessidade de análise de fatos novos pelo INSS.

Pedido de concessão de auxílio-acidente formulado mais de 12 anos após a cessação do auxílio-doença exige prévia manifestação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §11; Tema 350/STF (RE nº 631.240).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0014201-91.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, Publ. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017760-70.2022.8.08.0012

APELANTE
:
MÁRCIO ANTÔNIO MOREIRA

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Márcio Antônio Moreira em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Argumenta que o caso se amolda às exceções previstas no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, porquanto almeja o restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido.

Destaca que a cessação do auxílio-doença (NB 536.972.264-8) na data de 31/12/2009 ocorreu sem a devida análise da consolidação das lesões, caracterizando uma negativa tácita da autarquia, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A questão submetida a este Tribunal consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, considerando o decurso de mais de 12 (doze) anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

Sem delongas, adianto que a sentença não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240 (Tema 350), com repercussão geral, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo é, em regra, condição para o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária.

Contudo, o próprio precedente estabeleceu exceções, notadamente nas hipóteses de "
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
", casos em que a conduta do INSS já configuraria o
"não acolhimento ao menos tácito da pretensão"
, salvo se a análise depender "
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração"
.

O apelante busca enquadrar sua pretensão nesta exceção, argumentando que a cessação do auxílio-doença, em 31/12/2009, sem a correspondente implantação do auxílio-acidente, representaria a resistência da autarquia.

Nada obstante, tenho que razão não lhe assiste.

Conforme corretamente pontuado pelo magistrado sentenciante, o auxílio-doença do autor foi cessado em 31/12/2009, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em agosto de 2022, ou seja, após um lapso temporal superior a uma década.

Este longo interregno descaracteriza a pretensão como um mero pedido de restabelecimento ou consectário imediato do benefício cessado.

Não se trata, ao contrário do que sustenta o apelante, de um pleito de restabelecimento do auxílio-doença, mas sim da concessão de um benefício diverso – o auxílio-acidente –, com base em sequelas que teriam se consolidado após o acidente ocorrido em 2009.

A inércia do segurado por mais de 12 (doze) anos introduz uma nova conjuntura fática. Não é razoável presumir que a condição de saúde do autor permaneceu inalterada durante todo esse período, nem se pode exigir que a autarquia, após tanto tempo, tivesse o dever de agir de ofício para converter o benefício.

A análise da redução da capacidade laborativa, após mais de uma década da alta administrativa, depende, inequivocamente,
"de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
", qual seja, a condição atual de saúde do segurado e a persistência de sequelas consolidadas.

A ausência de um requerimento administrativo contemporâneo impede que o INSS tenha a oportunidade de analisar essa nova realidade fática, o que torna a via judicial, neste momento, prematura.

O acerto da sentença é, portanto, manifesto ao considerar imprescindível o prévio requerimento administrativo em razão do longo lapso temporal transcorrido. A inércia prolongada do autor afasta a presunção de uma resistência tácita e atual por parte do INSS, tornando o pedido administrativo prévio um requisito essencial para a configuração do interesse processual.

Assim já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. [...]
4. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante. 5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF. Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento.
[...] (TJES; AC 0014201-91.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Adriana Costa de Oliveira; Publ. 19/11/2024)

Dessa forma, a extinção do feito, sem análise de mérito, foi a medida processual adequada, não havendo falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim na ausência de uma condição para o legítimo exercício do direito de ação.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)